Tribunal: TJSP
Processo: 2068542-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2068542-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante CATELANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2068542-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 33858
Processo no: 2068542-41.2020.8.26.0000/50000
Classe Assunto: Tutela Provisória - Bancários
Agravante: CATELANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA QUE VISAVA
A EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto
contra decisão monocrática, proferida às fls. 1046/1052 dos autos, deduzido em
“AÇÃO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
CAUTELAR
INCIDENTAL PARA EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES",
que indeferiu pedido de tutela provisória recursal que a exclusão de apontamento em
órgãos de proteção ao crédito.
Inconformados, recorrem os agravantes, pleiteando,
em suma, a concessão da referida tutela de urgência cautelar e de forma incidental
ao feito principal, em que se processa recurso de apelação, para que seja
determinada a exclusão dos seus nomes dos cadastros de inadimplentes vinculados
às operações bancárias celebradas com o banco agravado.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os agravantes, pessoa jurídica e pessoas físicas,
pleiteiam a exclusão de apontamentos em órgãos de proteção ao crédito.
Contudo,
conforme
restou
decido,
não
se
demonstraram presentes os requisitos necessários e suficientes para a caracterização
da probabilidade do direito almejado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, uma vez que, sem a efetiva apreciação do processo principal, ou seja,
do recurso de apelação e dos respectivos atos processuais produzidos, não há como
se verificar, nesta fase sumária, eventuais vícios ou inadequações nos contratos
celebrados entre os litigantes.
Nesse sentido, conforme restou decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2068542-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Os requerentes apresentam alegações, nesta fase
de cognição sumária, que são insuficientes e que
não possuem o condão de demonstrar de forma
robusta e enfática a existência de prova inequívoca
que
pudesse,
efetivamente,
caracterizar
a
verossimilhança acerca da probabilidade do direito
invocado.
Ademais, sem a necessária apreciação do processo
principal e dos atos nele praticados, os elementos
trazidos aos autos não são suficientes para autorizar
a antecipação da tutela tendo em vista que, em sede
de cognição sumária, não há como verificar se há
irregularidades
na
pactuação
do
contrato
formalizado entre as partes litigantes, ou seja,
inexiste prova inequívoca de que os valores que
eles entendem como corretos sejam mesmo os
corretos ou acerca de eventual ilegalidade praticada
pelo banco requerido.
Consigne-se
que
desses
contratos
advieram
encargos, que legais ou não, abusivos ou não,
somente poderão ser cabalmente apreciados pelas
provas
produzidas
nos
autos
principais
e,
principalmente, pela interpretação das respectivas
avenças à luz do que é admitido pelo direito
positivo.
(...)
Além do mais, a eventual existência de encadeamento de contratos, necessidade de
apresentação de outros documentos ou de produção
de prova pericial, por consequência lógica, depende
de apreciação no caso concreto, ou seja, nos autos
do recurso de recurso de apelação, mesmo porque,
via de regra, a demanda revisional enseja a
interpretação dos contratos celebrados, inviável
nesta fase incidental, como dito, de cognição
sumária.
Portanto, com a devida vênia, não se vislumbram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2068542-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
preenchidos os requisitos essenciais para a
concessão do pedido incidente de tutela provisória
nos moldes pretendidos.”

Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso de agravo interno.

Roberto Mac Cracken
Relator